Tribunal: TJMT
Processo: 1032893-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032893-98.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUALIF JUNIO DA SILVA CRUZ - CPF: 039.643.361-81 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AGRAVADA.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1032893-98.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

Agravante(s):

Hualif Junio da Silva Cruz

Agravado(s):

Nu Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU-LHE
PROVIMENO AO RECURSO DO RECLAMANTE

e

DEU-LHE
PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA e julgou improcedente os pedidos da exordial, via de consequência, reformou a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

1 - DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS no valor de R$113,56 (cento e treze reais e cinquenta e seis centavos) com contrato de n: BFE6588BE981F92A, datado em: 14/07/2024, bem como determinar a exclusão do apontamento dos órgãos negativadores de crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil reais);

2 - CONDENAR a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data. ”.

O Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos biometria facial, documento pessoal, extrato bancário e faturas com pagamento demonstrado, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
A parte Autora, ora Promovente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 113,56 – vencimento em 04/06/2024 e inclusão em 14/07/2024, vez que desconhece a origem da obrigação e relação jurídica entre as partes. Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, ora Promovida, em suas razões recursais, sustenta que a Promovida possui vínculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo da contratação do cartão de crédito, tendo a autora utilizado o cartão e não adimpliu com as faturas. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou cópia do documento pessoal do Autor, além de biometria facial (selfie), faturas com utilização e pagamentos realizados.

Eis um extrato da fatura de cartão de crédito do consumidor, onde é possível identificar o pagamento efetuado:

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação, não é devida indenização a título de dano moral.

Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava à majoração do quantum indenizatório.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025